Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005463-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela defensora pública Clarissa Maria da Costa Ochove, em favor de João Vitor Gomes dos Santos, Paulo Henrique Gomes dos Santos e Lauro Gonçalo Gomes de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusados da prática, em tese, dos crimes de receptação, associação criminosa e posse de munição.
Sustenta, em síntese, que não há prova da suposta conduta criminosa imputada ao paciente Lauro Gonçalo, pois este teria apenas guardado objetos a pedido dos demais pacientes, com o qual possui vínculo familiar.
Argumenta, ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, além de ser possível a aplicação da cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, a prisão em flagrante dos pacientes decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos objetos relativos a outro crime de roubo, além de munições e colete balístico.
Nesse contexto, não se é possível a análise da suposta inocência de um dos beneficiários, pois a matéria demandaria, necessariamente, dilação probatória, incompatível com a via eleita.
Ademais, houve a conversão desta em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas, o que não se revela manifestamente ilegal.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator